Tribunal: STF
Processo: ARE 940095
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-29
Data de publicação: 2016-03-29

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. MILITARES. DETERMINAÇÃO DO VALOR DO SOLDO. ESCALONAMENTO VERTICAL. REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA: DIREITO LOCAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. PRECEDENTE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.